Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-39.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-39.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 406.688.861-53 (EMBARGANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000752-39.2020.8.11.0044

EMBARGANTE
:

JOSE APARECIDO DA SILVA

EMBARGADO
:

MAPFRE VIDA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE APARECIDO DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte contrária, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o embargante que o acórdão é contraditório, “
visto que considerou a existência de doença degenerativa, porém ao entender pela exclusão da cobertura transcreve trecho das condições gerais que se referem à doença profissional
” (sic).

Elucida que “
no caso, ficou comprovado, em perícia médica, o nexo de causalidade entre a incapacidade permanente do autor e o esforço laboral por anos
”. “
Portanto, trata-se, sim, de moléstia profissional que causou a sua incapacidade parcial e permanente
” (sic).

Por outro lado, aduz que o acórdão é omisso quanto ao dever de informação exclusivo da estipulante ao segurado, razão pela qual se considera não fundamentada a decisão.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (id. 139016674).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 140343694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INFORMAÇÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora apelante, se à época em que o autor laborou na estipulante, existia um vínculo contratual entre ela e a seguradora demandada.

O dever de ampla e prévia informação, ao segurado, nos contratos de seguro coletivo, a respeito dos contornos contratuais, especialmente das cláusulas restritivas, imputa-se exclusivamente ao estipulante, eximindo as seguradoras de tal mister.

Não é devido o pagamento da indenização securitária quando comprovado o acometimento por doença degenerativa, cujo risco está expressamente excluído da cobertura do contrato de seguro objeto da lide.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado no presente caso, haja vista que a moléstia ocasionada no embargante decorre de doença ocupacional degenerativa. A
ssim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado no tocante ao enquadramento da sua incapacidade, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

No que diz respeito ao dever de informação, o acórdão não é omisso, uma vez que tratou do assunto da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) Não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de natureza coletiva, e consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nestas hipóteses, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva somente é atribuído à Seguradora em relação à Empregadora/Estipulante, cabendo a esta última a responsabilidade exclusiva quanto ao repasse de tais informações ao grupo segurado, em razão da sua condição de mandatário/representante.

(...)

Portanto, na contramão das alegações da parte autora, dispensa-se a comprovação pela Seguradora recorrente da ciência do segurado/recorrido quanto às hipóteses de excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado”

Dessa forma, conclui-se que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e motivada, com apresentação dos dispositivos normativos que incidem no caso, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o acórdão que analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso e, diante do quadro de invalidez laboral permanente parcial, decorrente de doença degenerativa na coluna lombar, caracterizada a partir do atestado médico, descartou a hipótese de acidente, a configurar a Invalidez Permanente por Acidente (IPA) para fins securitários.”
(N.U 0018923-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022